Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-22.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de crédito direto ao consumidor – Acordo pactuado entre as partes e homologado pelo MM. Juízo – Suspensão do feito com fundamento no art. 922 do CPC que não poderia subsistir por se tratar de acordo apresentado na fase de conhecimento da ação de cobrança – Homologação do acordo nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" – Início do cumprimento de sentença que deve

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de crédito direto ao consumidor – Acordo pactuado entre as partes e homologado pelo MM. Juízo – Suspensão do feito com fundamento no art. 922 do CPC que não poderia subsistir por se tratar de acordo apresentado na fase de conhecimento da ação de cobrança – Homologação do acordo nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" – Início do cumprimento de sentença que deve ser realizado pelo banco após descumprimento do acordo pela apelada, nos termos do art. 523 do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.